Tribunal: STF
Processo: Rp 1202
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-13
Data de publicação: 1986-11-13

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUINTO CONSTITUCIONAL
DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS (ARTIGO 144, IV, C.F.) - ADVOGADOS. INCISO
III DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 18 DA LEI N. 7.665, DE 21-12-1979, DE
MINAS GERAIS.
NÃO HÁ VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL (VÍCIO DE INICIATIVA)
(ARTIGO 57, V, C/C ARTIGO 13, III, DA C.F. E ARTIGO 4., INCISO IV,
DA LEI FEDERAL N. 5.621/70), POIS A LEI RESULTOU, NO CASO, DE
MENSAGENS ENVIADAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E TAMBÉM PELO GOVERNADOR DO ESTADO.
HÁ, POREM, VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POIS O INCISO
III DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 18 DA LEI CONTEM REQUISITO RELATIVO
A LIMITES MINIMO E MAXIMO DE IDADE, PARA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO A
CARGO DE MAGISTRADO DE TRIBUNAL ESTADUAL, NÃO PREVISTA NO INCISO IV
DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA, PARA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES 'CONTAR MAIS DE 35 (TRINTA
E CINCO) E MENOS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS DE IDADE, BEM
COMO', CONTIDAS NO INCISO IMPUGNADO.